Tribunal: TJSP
Processo: 1027780-23.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Discussão acerca da taxa de juros cobrada e da ocorrência de capitalização – Questões já decididas anteriormente - Preclusão - Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Discussão acerca da taxa de juros cobrada e da ocorrência de capitalização – Questões já decididas anteriormente - Preclusão - Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro prestamista: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé - Recurso da autora conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em parte. Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027780-23.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada ROZANA FEBRONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e, na parte conhecida,
deram parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576 -Voto no 33649
2
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576
Apelante/Apelado: Rozana Febronio dos Santos
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto n.o 33649
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Revisão e repetição de valores pagos Discussão acerca da taxa de
juros cobrada e da ocorrência de capitalização Questões já decididas
anteriormente - Preclusão - Cerceamento de defesa inexistente

Dilação probatória inútil para o desfecho da causa Cobrança a título
de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo:
abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do
serviço - Seguro prestamista: abusividade da cobrança do prêmio,
ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses
com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Devolução de
valores que deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé -
Recurso da autora conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido
em parte. Apelo do réu desprovido.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que a sentença foi proferida sem
realização de perícia, havendo cerceamento de defesa. Falou da necessidade
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a da abusividade da taxa de
juros cobrada. Alegou a impossibilidade de capitalização de juros e a
ocorrência de anatocismo. Sustentou a abusividade na cobrança das tarifas de
avaliação de bens e de registro de contrato, afirmando que em momento
algum foi dada a oportunidade de abdicar do pagamento de tais despesas.
Pleiteou a devolução dobrada de valores. Requereu o provimento do recurso.
Já o réu alegou que a contratação do seguro de proteção
financeira é facultativa e foi feita em instrumento separado à operação de
financiamento, estando de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576 -Voto no 33649
3
julgamento de Recurso Especial Repetitivo. Requereu o provimento do
recurso.
O requerido apresentou resposta.
Eis o relatório.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que as questões relativas à taxa
de juros e à capitalização de juros já foram decididas anteriormente por meio
da sentença de julgamento antecipado parcial do mérito de fls. 109/138 e do
acórdão de fls. 188/193, estando, portanto, preclusas. Assim, com relação a
tais pontos, o recurso da autora sequer será conhecido.
Na sequência, cumpre ressaltar que a tese de cerceamento de
defesa deduzida pela requerente em seu recurso não convence. Não soube a
autora explicar para que serviria a produção de prova pericial, assinalado,
ademais, que as matérias em debate dependem para resolução unicamente da
leitura da cédula de crédito bancário juntada a fls. 26/32, e da aplicação do
direito.
Na oportunidade da concessão do crédito foram cobradas as
seguintes despesas (fl. 26):
1. Registro da Cédula (Cartório/Detran): R$ 101,54;
2. Tarifa de avaliação de bens (garantia da operação): R$
460,00;
3. Seguro Proteção Financeira: R$ 471,93.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576 -Voto no 33649
4
do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte
entendimento acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento
de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança
do valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Em
ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
O valor cobrado pela instituição financeira a este título não pode
ser considerado abusivo e, além disso, há nos autos a comprovação da efetiva
prestação dos serviços de registro do contrato (conforme documento emitido
pelo DETRAN-SP acostado a fl. 24, comprovando a efetivação do serviço).
Por sua vez, no que tange à tarifa de avaliação do bem, o valor
cobrado pela instituição financeira não pode ser considerado abusivo, mas não
há nos autos a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa
com cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576 -Voto no 33649
5
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito
do tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme item 3.7.2 de fl. 26, o seguro prestamista é
garantido pela seguradora Itaú Seguros S/A, a qual pertence ao mesmo grupo
econômico do réu. Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da
ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com seguradora
que melhor lhe conviesse.
Portanto, a condenação do réu à devolução das quantias
cobradas a título de “Tarifa de Avaliação de Bens (garantia da operação)” (R$
460,00) e “Seguro Proteção Financeira” (R$ 471,93) é medida que se impõe.
Referida devolução deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de
má-fé.
A correção monetária incidirá desde os desembolsos pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento em parte ao
recurso da autora, e, na parte conhecida, pelo provimento em parte ao recurso
para condenar o réu a devolver, também, a quantia cobrada a título de Tarifa
de Avaliação, e pelo desprovimento ao apelo do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027780-23.2017.8.26.0576 -Voto no 33649
6
Gil Coelho
Relator